Tribunal: TJES
Processo: 5016778-54.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016778-54.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VERA MONTEIRO LARICA CABRAL e outros

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016778-54.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e VERA MONTEIRO LARICA CABRAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e VERA MONTEIRO LARICA CABRAL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUÍZO SENTENCIANTE:
ELISA DA SILVA PIRES

EMENTA: DUPLO RECURSO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PARCELAS DE 2016 A 2019. 1) RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. NÃO VIOLAÇÃO DA ADI 5606/STF. 2) RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO DE COBRANÇA COM BASE NO
WRIT
. TERMO PRESCRICIONAL A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. PLEITO INICIAL DEFERIDO.

RELATÓRIO

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por VERA MONTEIRO LARICA CABRAL em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, a autora afirma que é servidora efetiva do poder judiciário estadual e que foi promovida na carreira com base no Ato 476/2017. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Assim, pretende o recebimento dos valores devidos entre novembro de 2016 a agosto de 2019.

Devidamente citado o Estado contestou no ID 8274090 e anexou os documentos que compreendo adequado.

Sentença
a quo
que julgou procedente em parte o pleito autoral, vejamos:

Ante o exposto, reconheço a coisa julgada em relação ao pedido de condenação
das parcelas vencidas de 07.11.2016 em diante, haja vista estarem cobertas pelo manto da coisa julgada no MS n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, motivo este pelo qual deixo de resolver o mérito em relação a estes valores, com base no artigo 485, V do CPC.

Acolho a prescrição
das verbas anteriores a 19/08/2016 e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido Estado do Espírito Santo no pagamento à autora das diferenças remuneratórias funcional no período compreendido entre 01/07/2016 até 07/11/2016, uma vez que a partir disso as verbas estão abarcadas por coisa julgada. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do respectivo vencimento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, a parte requerida, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença suscitando que houve violação da ADI 5606 STF, que declarou constitucional o art. 1º da Lei 10.470/2015.

Igualmente, a parte autora, interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. sentença para julgá-la procedente, a fim de condenar o Recorrido ao pagamento dos valores devidos referente às parcelas retroativas do período

compreendido entre novembro de 2016 e agosto de 2019, com juros de mora e correção monetária; invoca, ainda, o Tema 1075/STJ quanto à determinação de progressão determinada e alegação de responsabilidade fiscal.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

PRESCRIÇÃO - COISA JULGADA

No aspecto o juízo primevo compreendeu que seria o caso de reconhecer a coisa julgada em relação às verbas de 07/11/2016 em diante, alegando que teria sido analisado nos autos do
mandamus
0036097-44.2016.8.08.0000.

Na presente ação a parte autora é clara e precisa ao indicar que pretende a liquidação do julgado no
writ
. Tanto que persegue as verbas pretéritas por meio ação autônoma, como remanesce claro na jurisprudência pátria sobre na Súmula nº 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento: ‘’
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
’’

Assim, no caso em comento a coisa julgada do Mandado de segurança não leva a extinção da ação, mas é, em verdade, o que lhe deu azo. Quanto à prescrição que se aplica, pois o STF assim já consolidou:
SÚMULA 150 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

Tanto que o STJ, por meio do julgamento Tema Repetitivo 877 assim decidiu:
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90
.

Em consulta ao andamento do processo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, observo que o feito transitou em julgado em 28/03/2019, desta forma o termo inicial da prescrição começa a fluir dessa data.

Outrossim, posto que a demanda foi proposta em 19/08/2021, nítido que não transcorreu o prazo de 5 anos do trânsito em julgado (art. 1º, Decreto 20.910/32).

Saliento, nesta oportunidade, que o julgamento da ADI 5606/ES em nada interfere no julgamento deste feito, eis que a presente cobrança é pautada nos efeitos do Mandado de Segurança que reconheceu o direito do servidor, não podendo este julgador negar eficácia ao que restara lá decidido e que se encontra acobertado, aqui sim, pelo manto da coisa julgada material. Dito isso, não se está declarando qualquer inconstitucionalidade nesse caso, não havendo violação do princípio da reserva de plenário.

Assim, dou provimento ao recurso autoral para afastar a prescrição e coisa julgada colhidas pelo Juízo primevo.

MÉRITO

Após detida análise dos autos, verifico que restou comprovado no processo, que a parte autora tem o direito de receber os valores retroativos à impetração do Mandado de Segurança nº. 0036097-44.2016.8.08.0000, vez que preenchidos os requisitos exigidos pelo Ato nº. 476/2017.

Neste particular, no tocante a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual previu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão, cabe asseverar que referido precedente não repercute ou representa obstáculo à cobrança judicial condensada nestes autos relativamente a parcelas pretéritas devidas às requerentes como decorrência de promoção assegurada no bojo do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cujo acórdão determinou, a despeito da norma acima enfatizada, a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 (TJES, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 14/09/2017, DJES 22/09/2017).

Isto porque, a lei em questão somente suspendeu e adiou os efeitos financeiros de promoções futuras de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do ES, bloqueando, assim, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra presente, ao menos não houve referida comprovação pelo requerido, de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000, sendo que este ônus cabia ao Estado do Espírito Santo (Art. 373, II, CPC).

Assim, como não houve a supressão do direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira enquanto o TJES esteve prestes a extrapolar o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a pretensão autoral voltada à cobrança judicial das verbas pretéritas devidas como decorrência da promoção relativa ao ano de 2016 não representa afronta ao artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarado constitucional.

No tocante à possibilidade do pagamento, tendo em vista que a condicionante temporária estabelecida tanto na norma como no acórdão do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que determinou a deflagração do processo de promoção do ano de 2016, guarda consonância com a existência de responsabilidade financeira e margem para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de o requerido não ter apresentado comprovação mediante a juntada aos autos de documento capaz de demonstrar ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), também sob a ótica do Tribunal de Justiça do Estado (órgão) a decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, datada de 17/09/2018, já havia reconhecido a possibilidade do pagamento pela capacidade financeira, o que reforça a inexistência de quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário versado nestes autos (
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/det_decinter.cfm?cd_decInter=160448
).

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de se exceder o limite com gasto de pessoal nela previsto, desde que o referido gasto decorra de obrigação legal ou judicial. É o que se denota do disposto nos art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I, ambos da referida Lei.

Este também foi o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma vinculante, ao julgar ao Tema 1075, em 24/02/2022, fixando que: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida a exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2022”.

Assim, inexistindo, portanto, elementos contrários nos autos que evidenciem a subsistência da condição suspensiva de pagamento, o que, aliás, atrela-se à fase de cumprimento do édito judicial, e não à fase de conhecimento, e não se verificando contexto de ofensa à LRF, inclusive em razão da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1075, igualmente não se identifica fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora e, consequentemente, motivo para modificação do édito judicial em razão do hodierno reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Dito isso, a pretensão da parte autora deve ser reconhecida, sob pena de ofensa ao direito incorporado aos proventos dos servidores, face ao reconhecimento da validade da promoção realizada.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar a coisa julgada e a prescrição declarada, para julgar procedente o pleito inicial e CONDENAR o Estado ao pagamento dos valores devidos referente às parcelas retroativas do período compreendido entre novembro de 2016 e agosto de 2019; ainda, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado, conforme fundamentação supra.

Determino que as verbas sejam corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Ante ao resultado do julgamento do recurso da autora, deixo de condená-la a verbas sucumbenciais.

Já o Estado do Espírito Santo, posto que o recurso foi improvido, condeno em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa. Sem custas, ante a isenção legal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)